Tribunal: TJMT
Processo: 0042857-25.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042857-25.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HILDO MARCELO DE BARROS JUNIOR - CPF: 049.992.161-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. 1
. REQUER ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PALAVRAS JUDICIALIZADAS DAS TESTEMUNHAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. TESE VAZIA E NÃO COMPROVADA. ÔNUS DE QUEM ALEGA. ART. 156 DO CPP.
2. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
DE RECRUDESCIMENTO DA AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA.
VIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EQUIVALENTE À COMUM. FRAÇÃO DE 1/6 PROPORCIONAL E ADEQUADA.
3.ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
INVIABILIDADE. AGENTE REINCIDENTE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Não há que se falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não merecendo crédito a tese de negativa autoria, se durante patrulhamento durante a madrugada, em região conhecida como ponto de tráfico, foram encontradas com o apelante 11 porções de cocaína, pesando
5,74 gramas, aptas para à venda.

1.2

Cabendo à Defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do que dispõe o art. 156 do CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pela agente, mostra-se vazia e isolada do conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente.

2.

Este Tribunal de Justiça seguindo orientação do STJ, tem entendimento de que a reincidência específica não pode ensejar maior incremento da pena, sem a devida fundamentação. Precedentes STJ (HC 511.685/SP).

3.

Em que pese a pena aplicada seja inferior a 8 anos de reclusão, necessária a manutenção do regime fechado, uma vez, que se trata de Apelante reincidente, conforme preceitua o art. 33, § 2o, “b”, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, por
Hildo Marcelo de Barros Júnior
, contra a sentença anexada sob o Id. 182137648, em que se o condenou a pena de
6 anos de reclusão
, com pagamento
de 600 dias-multa
, regime
fechado
, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 61, I, do CP.

Em suas
razões
recursais (Id.
182143658
),
a d. Defensoria Pública Estadual requer
a absolvição
do apelante pelo crime de tráfico de drogas, invocando a
insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP)
. Caso não, pugna ao menos, a
diminuição da fração
utilizada para
majorar
a pena na fase intermediária, (
agravante da reincidência
) e a
modificação do regime prisional
para outro mais brando.

Nas
contrarrazões
(Id. 182143661), o
parquet
pugnou pelo
desprovimento
do apelo;
igualmente, a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id. 185009684):

Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Réu condenado pelo cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição por ausência de provas para sustentar a condenação – Improcedência – Autoria e materialidade confirmadas – Depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante, corroboradas pelas demais provas – Subsidiariamente, objetiva-se, ainda, a redução do quantum de aumento de pena decorrente da agravante da reincidência – Impossibilidade – Respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal – Ausência de patamar previamente fixado pelo legislador – Discricionariedade motivada do julgador – Recorrente reincidente específico – Pleito de fixação de regime prisional intermediário – Improcedência – Tendo em vista que a pena é superior a 4 anos de reclusão e o apelante é reincidente, o regime inicial fechado é mais adequado ao caso – Inteligência do art. 33, §2o, ‘b’, do Código Penal e da jurisprudência do STJ e TJMT – Pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Ao d. revisor

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que no dia
1.11.2018
, por volta das 01h00min da manhã, a guarnição da VTR 7548 (24o BPM- GAP 01), estava realizando patrulhamento no pátio do Posto São Mateus da cidade de Cuiabá-MT, região conhecida por ser frequentada por pessoas que fazem comércio de entorpecente, quando visualizou
Hildo Marcelo
em um local ermo, embaixo de uma árvore.

De imediato foi realizada a abordagem do increpado, ocasião em que localizaram com
Hildo Marcelo,
dentro de seu bolso, uma carteira de cigarro contendo 11 porções de substância análoga à cocaína embalada do tipo “trouxa”, bem como a quantia de R$45,00 em espécie.

Ademais, a guarnição notou que
Hildo Marcelo
usava tornozeleira eletrônica, e ao ser indagado a respeito,
Hildo Marcelo
informou que faz o uso de tornozeleira porque foi condenado pela prática de tráfico de drogas na cidade de Campo Grande/MS.

Em face desses fatos,
Hildo Marcelo de Barros Júnior,
foi condenado pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes
a pena de
6 anos de reclusão
, com pagamento
de 600 dias-multa
, regime
fechado
,

Neste grau de jurisdição a defesa, requer a absolvição do apelante, por entender que não há nos autos, qualquer comprovação de que o apelante estivesse com drogas e muito menos que ele estivesse comercializando material ilícito.

Caso vencida tal tese, pugna pela reforma da dosimetria da pena, especificamente, quanto à 2a fase da dosimetria da pena, porque o sentenciante agravou a pena intermediária em patamar superior ao estabelecido pela doutrina e jurisprudências. Por consequência, requer a readequação do regime prisional.

Feita essas considerações, passo à análise do recurso.

1.

Pleito de Absolvição

Malgrado a defesa do apelante sustentar a insuficiência probatória para subsidiar a condenação, vê-se que a instrução dos autos demonstrou de maneira eficaz a incursão de ambos na empreitada criminosa.

A existência do crime (materialidade) vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 182137555-Pg.14); Boletim de Ocorrência (Id. 12137555-Pg.16); Termo de depoimento PM
Sandro da Silva Cruz
(Id. 182137555-Pg.18); Termo de depoimento PM
Alessandro Antônio Dias de Amorim
(Id. 182137555-Pg.21); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 182137555-Pg.23); Laudo Pericial (Id. 18217555-Pg.25/29); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 182137555-Pg.32).

Em linhas gerais, tais documentos revelam que na manhã de 1.4.2021, os apelantes foram presos em flagrante delito, por venderem, trazerem e manterem em depósito e guardarem
11 porções de cocaína
, embalado tipo “trouxas” e estas acondicionadas em uma embalagem vazia de cigarro, pesando aproximadamente 5,74 gramas.

Por sua, a vez a autoria delitiva, resta consignada pelos depoimentos das testemunhas
Sandro da Silva Cruz e Alessandro Antônio Dias Amorim
, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.

Em juízo, o policial
Alessandro Antônio Dias Amorim
relatou que a guarnição realiza muitas rondas naquela região, pois é conhecida por alto índice de tráfico de drogas e prostituição e em uma dessas rondas visualizaram o apelante, embaixo de uma árvore, em um local escuro. Assim, realizaram a abordagem do rapaz e encontraram com ele 11 cabecinhas que aparentava ser pasta base de cocaína, dentro de uma caixa de cigarro. Disse que, após realizada a busca pessoal, foram verificar que o increpado estava utilizando tornozeleira eletrônica por conta de um crime de tráfico de drogas praticado no Mato Grosso do Sul.

Por sua vez, o apelante negou os fatos narrados, dizendo que não estava embaixo de uma árvore e muito menos sob a posse de carteira de cigarros, quando foi abordado pelos policiais.

Aduziu que que estava no local, porque tinha acabado de receber R$1.300,00 de seu trabalho, então dirigiu-se até o posto São Mateus para beber e tentar achar uma “garota de programa”, contudo, foi surpreendido pelos policiais.

Ato contínuo, afirmou que a carteira de cigarros foi localizada a 3 metros de distância do local em que o mesmo estava.

Contudo, tal versão,
não me convence,
pois vai totalmente em desencontro com as demais provas produzidas durante a instrução probatória.

A uma,
porque

as testemunhas do episódio que culminou na apreensão do material ilícito trouxeram declarações/informações coesas e seguras, enfatizando que localizaram com o apelante 11 porções pequenas de cocaína, em um local próprio de comércio malsão.

No ponto, sempre
bom lembrar que a prova consistente no testemunho de agentes policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante dos apelantes é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.

Também este Tribunal sedimentou entendimento no mesmo sentido, conforme Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A duas
porque

as substâncias encontradas em poder do apelante, estavam fracionadas em 11 porções pequenas, fator esse que indica que estava pronto para venda, e fragiliza a versão defensiva.

A três,
porque a justificativa do apelante de que estava naquele local,
durante a madrugada (01hr00min)
, em
local conhecido como tráfico de drogas,
“
porque tinha acabado de receber o valor de R$1.300,00 de seu trabalho, para encontrar uma garota de programa
”, não condiz, com seu relato em fase extrajudicial, visto que conforme Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 182137555-Pg.32) ele declarou que recebia um salário de R$1.000,00 e, igualmente, não condiz com o Termo de Apreensão (Id. 182137555-Pg.23), em que declara que foi apreendido o valor de R$45,00.

A quatro
, porque conforme mencionado pelo Ministério Público, o
Apelante
responde a mais outros processos de tráfico de drogas (Processo de Execução n.o 24931- 36.2015.8.11.0042 – Código: 419567 – perante a 2a Vara Criminal de Cuiabá-MT, no qual consta a seguinte descrição: “Guia Definitiva da Quarta Vara Criminal da Comarca de Campo Grande-MS, Proc. 0022797-69.2014.12.0001, Art. 33, caput, da Lei 11.343/06, PC, a pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses, em regime semiaberto), fato que indica a sua propensão ao comércio de substâncias ilícitas.

Por fim, registra-se que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a prova consistente do testemunho de agentes policiais, diretamente envolvidos nas diligências, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, mercê da fé pública de que gozam as declarações de agentes da Lei, não havendo, ainda, nada nestes autos capaz de desacreditar seus relatos, e nem mesmo, qualquer demonstração de desavença ou interesse escuso em prejudicar gratuitamente o apelante que pudesse me convencer de que estivessem, porventura, faltando com a verdade.

Como é cediço, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

E sobre o ponto, comungo do entendimento de que
“no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).
(...).” (N.U 0003032-05.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, publicado no DJE 18/11/2020).

Desse modo, não tendo sido relatado, pelo apelante, nenhum problema específico com os policiais responsáveis pelo flagrante, que justificasse a conduta destes de atribuir-lhe falsamente a prática de crime tão grave, há que se dar crédito à versão apresentada pelos militares, devendo, consequentemente, ser mantida a sentença condenatória.

A propósito, destaco:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018)

Importa ressaltar que o delito de tráfico de entorpecentes, por se tratar de tipo penal de ação múltipla, não exige, necessariamente, para sua configuração, que o agente seja surpreendido, necessariamente, em pleno ato de mercancia; a mera concretização de quaisquer dos núcleos do tipo penal, configura a prática do referido crime.

Sobre a matéria, entende o STJ que:

“(...) O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). 3.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.
(...)” (AgRg no REsp n. 1.992.544/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022)

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes.

Prosseguindo,
a defesa insurge quanto a fixação da pena na segunda fase da dosimetria, alegando que há desproporcionalidade do aumento da reprimenda com relação à reincidência do recorrente, pugnando pela utilização da fração de 1/6 (um sexto).

Portanto, para melhor compreensão, realizo a transcrição da dosimetria, no ponto de interesse:

“(...) Inexistem atenuantes a serem consideradas. De outra banda, reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu pelo crime de Tráfico de Drogas (Executivo de Pena n.o 2000231-17.2020.811.0064)”

Na segunda etapa dosimétrica, a pena do apelante foi recrudescida em 1 ano, considerando a agravante da reincidência, pois, pesa em seu desfavor uma condenação definitiva anterior, também, por Tráfico de drogas (reincidência específica). (Id. 182137645)

Neste apelo, a defesa almeja que seja aplicada a fração aumentativa de 1/6, reduzindo, assim, o incremento da pena intermediária, sob o argumento de ser esta a fração considerada adequada pelos tribunais superiores.

A razão lhe assiste, pois, acompanho o entendimento do STJ, de que
“(...) alinhado à jurisprudência que se firmou no âmbito da Terceira Seção, extrai-se que a reincidência específica, justamente por não possuir maior desvalor no confronto com a atenuante da confissão espontânea, também não pode ensejar maior incremento da pena quando incidir, de forma isolada, na segunda fase da dosimetria. (...)”
(HC 617.049/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020).

Nesse mesmo sentido:

“(...) 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que
não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
. 2. Hipótese em que
a fração de 1/4, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se apenas na reincidência específica do paciente, argumento que não se alinha à jurisprudência deste Tribunal, motivo pelo qual deve a pena ser agravada na usual fração de 1/6
. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 631.993/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021) Destaquei

Nesse contexto, considerando que a reincidência específica possui desvalor igual aquele conferido à reincidência comum, imperioso o ajuste da fração da agravante em questão.

Por fim, o apelante pretende a
fixação de regime prisional diverso do fechado
; não obstante, tratando-se de
réu reincidente
em crime doloso, entendo não haver espaço para o abrandamento do regime prisional, com fulcro no disposto no art. 33, § 2o, “b” do Código Penal.

Nesse sentido:

(...) 4
. É adequada a imposição do
regime
inicial
fechado
ao réu reincidente, condenado à
pena
privativa de liberdade de 06 (seis)
anos
e 06 (seis) meses de reclusão, ex vi do disposto no art. 33, § 2.o, alínea ‘b’, do Código Penal, a contrario sensu, sobretudo porque, na hipótese, ainda que fosse computado o tempo de prisão provisória suportado até a data da sentença, nos termos do art. 387, § 2.o, do CPP, a reprimenda ainda permaneceria em patamar superior a
4
(quatro)
anos
. (...) (N.U 1007502-29.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)”

DOSIMETRIA

A pena basilar do apelante foi fixada no mínimo legal, em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Na segunda etapa dosimétrica, inexistem circunstâncias atenuantes, contudo, presente a agravante do art. 61, I, do CP (reincidência), cujo
quantum
de recrudescimento deve ser reduzido conforme fundamentação deste
decisum
.

Assim, é adequado e proporcional o aumento de 1/6 para a indigitada agravante e, sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. (...)” (AgRg no AREsp 1740936/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

Nesse prisma, à mingua de causas de diminuição ou aumento da pena, fixo a pena definitiva em
5 anos e 10 meses
de
reclusão e pagamento
de
583 dias-multa
.

Considerando a condição de reincidente do apelante, mantenho o regime
fechado
.

No mais, mantenho os demais termos da sentença.

Diante de tais considerações, em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Hildo Marcelo de Barros Júnior
apenas para reduzir o incremento da pena quanto à agravante da reincidência e redimensionar a reprimenda definitiva para
5 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
583 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024